Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-36.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002205-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), EDEMILSON OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 029.219.589-37 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROSSI NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
PRISÃO DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade e adequação da custódia provisória à hipótese já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do criminoso.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FELLIPE MAKARI MANFRIM

PACIENTE:

EDEMILSON OLIVEIRA CARNEIRO

R

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1012200-84.2021.811.0000 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado
.

Em síntese, o causídico esclarece que o paciente se encontra segregado desde o dia
31/01/2022
por força de ordem prisional expedida em decorrência de representação formulada pela autoridade policial do município de Sorriso/MT, após
supostamente
angariar indícios suficientes capazes de vinculá-lo ao homicídio da vítima
Pedro Rossi Neto
, ocorrido no dia 23/11/2021.

Nessa esteira, como primeira vertente da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta a tese de
inidoneidade da fundamentação empregada para decretar a segregação cautelar do paciente
, destacando, nesse desiderato, que a d. autoridade tida por coatora baseou-se tão somente em meras ilações e na gravidade abstrata do delito, as quais são absolutamente incapazes de sustentar o decreto prisional.

Prosseguindo, defende a
ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista inexistirem nos autos quaisquer indicativos concretos de que o paciente detém elevada periculosidade social, tampouco que se dedica às atividades criminosas, quiçá que acaso agraciado com a liberdade voltaria a delinquir ou teria motivos para pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; mesmo porque, se porventura tivesse alguma intenção de se ocultar ou atrapalhar a produção probatória, não teria colaborado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, nem permanecido à disposição da Justiça até a data em que cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Ainda nesse contexto, acrescenta os predicativos pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente, que é réu primário, com bons antecedentes, mantenedor de residência fixa e exercente de ocupação lícita, destacando que trabalha na mesma chácara em que reside, criando e cuidando de animais de grande porte, principalmente cavalos.

Enfim, quanto ao
fumus comissi delicti
, assevera que os
indícios de autoria são bastante frágeis
, pois as investigações deflagradas contra o beneficiário do writ tiveram origem após algumas testemunhas relatarem que
“teriam ficado sabendo que Edemilson discutiu com a vítima do homicídio e que teria apagado algumas mensagens de WhatsApp"
, ou seja, além de não ter havido flagrante delito, nenhuma das referidas testemunhas teria presenciado, de fato, qualquer conduta ilícita por parte do paciente. Acrescentou, por fim, que a vítima era dependente químico, colecionava atos ilícitos e possuía inúmeros desafetos e inimigos, fatos que, conforme advoga, foram completamente ignorados pela Autoridade Policial.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente,
inclusive liminarmente
, a fim de ver revogada a prisão preventiva imposta, com subsequente expedição de alvará de soltura.

Instrui a exordial com a documentação digital registrada sob o ID 117791963 ao ID 117791992.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 118334499), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação digital registrada sob o ID 119049966 e seguintes.

Por meio do parecer anexado no ID 119767464, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
EDEMILSON OLIVEIRA CARNEIRO
se encontra provisoriamente segregado em razão da existência de fortes indícios de que seria o responsável pelo crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face de
Pedro Rossi Neto
, ocorrido no dia
23/11/2021
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
24/11/2021
, por volta das 11h30min, a Delegacia de Polícia de Sorriso/MT fora comunicada a respeito da localização do corpo de um homem, em uma região de chácaras às margens do rio Teles Pires, o qual se encontrava dentro de um veículo Ford Ranger e aparentemente havia sido vítima de homicídio, atingido por disparos de arma de fogo.

Diante dos relatos, a divisão de homicídios e proteção à pessoa diligenciou-se ao local, juntamente com a perícia técnica oficial, e constatou a veracidade das informações, realizando a perícia no local do crime.

Em diligencias, verificou-se que a vítima era o próprio proprietário da chácara onde o crime ocorreu, Sr.
Pedro Rossi Neto,
e,
aparentemente, o autor do crime teria esperado a vítima na porteira da chácara, em uma espécie de “tocaia” e teria atingido o ofendido com pelo menos quatro projéteis de arma de fogo
, sendo um na região das costas, dois na região lateral do tórax e um no braço, ocasião em que a vítima teria tentando adentrar em seu veículo para fugir, retornando na marcha ré, mas, devido aos ferimentos, não conseguiu andar muito longe e atingiu uma cerca, onde permaneceu até ser encontrado na manhã seguinte, já sem vida, por funcionários da fazenda.

Após o termino da perícia do local do crime e da análise dos vestígios encontrados e do celular do ofendido, os investigadores iniciaram uma serie de oitivas das testemunhas que possuíam vínculo com a vítima a fim de descobrir o autor do delito, chegando-se a premissa de que o ofensor é
uma
pessoa que conhecia muito bem o local do crime, bem como a rotina da vítima
, levantando a hipótese de que fora alguém que é ou foi de seu convívio, além da suposição de que o agente
possuía uma motivação ocasionada em um pequeno lapso temporal com o crime
, tendo em vista que o ofendido havia viajado por uma semana e logo quando voltou, já apresentando certo receio, solicitou ao caseiro que sempre deixasse a porteira aberta para que ele não precisasse descer do carro para abri-la, sendo que, no dia anterior ao assassinato, quando retornava à fazenda seguido por alguns amigos, encontrou a porteira fechada, mesmo o caseiro informando que havia cumprido as ordens e a deixado aberta, não sabendo informar quem havia fechado.

Em razão das conjecturas levantadas, bem como pelo calibre da arma utilizada no crime, os policiais chegaram à pessoa de
EDEMILSON OLIVEIRA CARNEIRO
, conhecida como “BAIANO”, ora paciente, o qual teria sido contratado para trabalhar na chácara como caseiro, e, após desentendimentos, havia sido demitido, mormente porque, na intelecção da vítima,
EDEMILSON
estaria se sentindo o dono da propriedade, inclusive teria realizado compras em nome do ofendido sem a sua ciência e anuência, passando
Pedro
a ser visto como mau pagador no comércio.

Segundo relatos, a vítima e o suposto autor ainda teria mantido contato e há
cerca de uma semana e meia antes do crime, teriam tido um desentendimento por conta de uma jumenta que
EDEMILSON
havia levado até a chácara da vítima para cruzar com o cavalo de Edine, tendo
Pedro
solicitado ao suspeito que tirasse o animal da baia com urgência, o que foi feito na mesma data pelo increpado, oportunidade em que teria dito em tom de irritação:
“careca desgraçado, vou levar minha jumenta daqui porque não aguento desaforo”(sic)
.

Outrossim, apurou-se ainda que
Pedro
, antes da rusga com
EDEMILSON
, queria adquirir uma arma de fogo para defesa pessoal, tendo o suspeito lhe oferecido um revólver calibre .22, ocasião em que a vítima desdenhou da arma, afirmando que arma calibre .22 era de "mulherzinha", o que teria deixado
EDEMILSON
irritado.

Demais disso, a testemunha
Francisco Edvaldo Sousa Carvalho
, caseiro da chácara, afirma ter visto, no final da tarde da data do crime, uma caminhonete de cor branca estacionada próxima ao barracão que servia de morada para
Pedro
, sendo que o homem aparentemente estava observando a estrada de acesso as chácaras, como se estivesse aguardando alguém passar e após
Pedro
chegar na chácara, o veículo teria saído do local.

Considerando que o paciente
EDEMILSON
possui uma caminhonete Nissan/Frontier de cor Branca; que tinha conhecimento da rotina da vítima e sabia exatamente o local e o momento adequado para realizar a execução do crime; bem como as notícias dos supostos desentendimentos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária e expedição de mandado de busca e apreensão.

Na tarde do dia 12/01/2022, a equipe da DHPP/DP SORRISO realizou o cumprimento da busca na chácara habitada pelo suspeito, tendo tal diligência resultado na apreensão de dois smartphones, um do investigado e outro da sua companheira, assim como
uma pistola calibre .32 com três munições inseridas no carregador
.

Diante destes elementos, a autoridade policial representou pela
decretação de prisão preventiva
, pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e pela expedição de mandado judicial para quebra de sigilo de comunicação telefônica; os pedidos foram deferidos pelo magistrado de primeiro grau, encontrando-se o paciente privado de sua liberdade desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De início, curial ressaltar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia ora vergastada encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
homicídio qualificado
que lhe foi imputado

supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo, notadamente o boletim de ocorrência, o Relatório de Investigação n.º 2021.13.35532 e o Relatório Complementar de Investigação n.° 2022.13.3263, que apontam no sentido do provável envolvimento do increpado na execução da vítima
Pedro Rossi Neto.

A título ilustrativo, destaco as conclusões do Relatório Complementar (ID 119049967 – págs. 3/11),
in verbis:

“(...) Diante dessas premissas de suspeito, a investigação nos levou aos caracteres da pessoa de Edemilson “BAIANO” uma vez que atendia todos estes quesitos, onde analisando tais parâmetros de evidencias temos:

4.1 -
Possuía desavença com a vítima
ocasionada em duas situações (venda da arma e busca do cavalo), desavença esta negada em interrogatório.

4.2-
Curto lapso temporal das desavenças com o crime
, a última foi um dia antes da vítima viajar e logo após a vítima voltar já ocorreu o crime.

4.3 -
Possuía arma de fogo do mesmo calibre (0.22) da utilizada no crime,
negando em interrogatório que nunca teve tal arma e que nunca a ofereceu para a vítima comprar, tentando nitidamente ocultar tal arma. (vale ressaltar que tal arma foi rechaçada pela vítima que a chamou de arma de mulherzinha, frase que deixou o suspeito irritado, dizendo que iria mostrar pra ele o que é de mulherzinha, sendo talvez justamente o motivo de ele se valer desta arma para matar a vítima e mostrar a eficácia da arma ao qual a vítima fez pouco caso e chamou de arma de mulherzinha.)

4.4 -
Vítima não confiava no suspeito, sempre alertando aos seus funcionários para tomar cuidado com o BAIANO
, e que nunca era para ficar de costas para este, e sempre que ele aparecesse na chácara era para o avisar, inclusive chegou de dizer ao caseiro para ele ter cuidado com o baiano vez que este era matador, e que não dava para confiar, pois o baiano é do tipo que quando briga com alguém, da um jeito de se aproximar da pessoa para parecer que está tudo bem e que nada aconteceu, para depois poder mata-lo. Concomitante a isto logo após a desavença por conta do cavalo a vítima teria perguntado ao seu cunhado Noel se ele sabia de alguém que teria uma arma pra vender, isso logo após o baiano sair de sua chácara.

4.5 – O
Baiano apresentou álibi falso em seu interrogatório
dizendo que estava em sua chácara no dia do crime e que não saiu de lá, pois como visto próximo ao horário do crime ele não estava em casa, onde disse no áudio que logo retornaria para casa.

4.6 –
Suspeito apagou todas as suas conversas anteriores a data do crime
, ou seja, nitidamente quis se desfazer de quaisquer indícios e provas que pudessem levar a sua suspeita, pois vejamos, qual o motivo de deletar suas conversas justamente da data do crime para trás. (...)”
– destaquei.

À semelhança do externado pela autoridade primeva, entendo que as evidencias angariadas são suficientes para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta perpetrada pelo paciente que, aparentemente, com premeditação, mediante emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, teria ceifado a vida de seu ex-patrão; circunstâncias que demonstram a aparente periculosidade social do agente e justificam a imposição da cautelar extremada como forma de proteger toda a sociedade.

A propósito, é esse o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
2. Habeas Corpus indeferido.”

(HC 163764, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 26-11-2019

PUBLIC 27-11-2019)

“A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

(AgRg no HC 645.999/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem e segurança públicas
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDEMILSON OLIVEIRA CARNEIRO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de
n.º
1012200-84.2021.811.0040
(PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022